Tribunal: TJDFT
Processo: 0107650-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.

A menção sobre a necessidade da licença do Poder Público para funcionamento de estação rádio do serviço de telefonia móvel e, posteriormente, a afirmação de que tal medida não se aplica ao caso em concreto, em face da especificidade da obra ter sido efetivada pelo próprio Poder Público, em data anterior a privatização, não caracteriza contradição no julgado, pois, reflete apenas uma técnica de argumentação.

Embargos declaratórios conhecidos e não providos.